Tribunal: CARF
Processo: 11968.001259/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/09/2002

AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DIES A QUO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Decadência, norma geral de direito tributário privativa de lei complementar, é matéria disciplinada nos artigos 150, § 40, e 173 do Código Tributário Nacional. Na concessão de regime aduaneiro especial de admissão temporária, o prévio exame da autoridade administrativa afasta a aplicação da regra especial do artigo 150, §4°. Segundo a regra geral do artigo 173, incisai, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Forte no princípio constitucional da eficiência administrativa e dada a impossibilidade de ser aferido o adimplemento do compromisso enquanto vigente o regime aduaneiro especial, o dies a quo para medir o prazo decadencial do inciso I do artigo 173 é o primeiro dia do exercício seguinte ao final da vigência do regime, excepcionalmente acrescido de até trinta dias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.001259/2009-11
ACÓRDÃO
3402-012.595 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAMESA DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/09/2002

AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência
do crédito tributário.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO CREDITO
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DIES A QUO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL
ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Decadência, norma geral de direito tributário privativa de lei
complementar, é matéria disciplinada nos artigos 150, § 40, e 173 do
Código Tributário Nacional. Na concessão de regime aduaneiro especial de
admissão temporária, o prévio exame da autoridade administrativa afasta
a aplicação da regra especial do artigo 150, §4°. Segundo a regra geral do
artigo 173, incisai, o prazo decadencial tem início no "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Forte no princípio constitucional da eficiência administrativa e dada a
impossibilidade de ser aferido o adimplemento do compromisso enquanto
vigente o regime aduaneiro especial, o dies a quo para medir o prazo
decadencial do inciso I do artigo 173 é o primeiro dia do exercício seguinte
ao final da vigência do regime, excepcionalmente acrescido de até trinta
dias.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.595 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001259/2009-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas pela Recorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro,
Mario Sergio Martinez Piccini, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração (fls.02 a 19), protocolado em 17/12/2009, na ALF -
PORTO DE SUAPE/PE, notificado ao interessado em 21/12/2009 (fls.04 e 12), para constituição de
valores devidos a título de tributos não pagos quando da Admissão Temporária para Utilização
Econômica.
Segundo relato da fiscalização (fls.05 a 07), o sujeito passivo, por meio das
Declarações de Importação constantes da Tabela 2, submeteu as mercadorias lá inscritas ao
Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária para Utilização Econômica, tendo informado
alíquota igual a 0% a título de PIS/PASEP Importação e COFINS Importação, à época dos registros
das DI, calcado no art.8o - §12 - VI, da Lei no 10.865/2004, "posteriormente substituído" pelo §14,
do mesmo dispositivo legal, por força da Lei no 10.925/04.
Na linha interpretativa da fiscalização, não se poderia confundir a tributação
incidente sobre a mercadoria importada (tributação proporcional, no caso, pela aplicação da
Admissão Temporária para Utilização Econômica, com base no art.79, da Lei no 9.430/96,
regulamentado pelos arts.324 a 330, do Decreto no 4.543/02, c/c art.14, da Lei no 10.865/04) e
aquela decorrente das contraprestações devidas pelo aluguel ou pelo arrendamento desses
mesmos bens (valores remetidos ao exterior).
Uma vez não pagas as contribuições PIS/PASEP e COFINS sobre as importações, tais
valores foram objeto do presente lançamento, com observância do "percentual representativo do
tempo de permanência do bem no país em relação ao seu tempo de vida útil, nos termos do art.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.595 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001259/2009-11
3
6°, §4°, da IN 285/2003, c/c o art. 324 do Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002" (fls.06,
parágrafo "6"). Foram considerados os termos do ADI SRF no 13/2002, para lançamento da multa
de mora, em lugar da multa de ofício. Em 20/01/2010, o interessado apresentou sua impugnação
(fls.67 a 86), por meio de seu despachante aduaneiro, tendo alegado, em síntese:
a) que havia recolhido integralmente o valor das contribuições "PIS/COFINS -
Importação exigido e não apenas o valor correspondente ao tempo de
permanência determinado no regime de admissão temporária, como exigido nos
autos de infração lavrados" (fls.68, item "04"). Ademais:
"05 — A Impugnante, portanto, recolheu as contribuições lançadas que se
referem apenas ao período do regime de admissão temporária, bem como o
restante que estava suspenso, tendo em vista a nacionalização dos referidos bens,
conforme provam Declarações de Importação devidamente registradas, cujas
cópias seguem anexas (docs. 06, 07, 08, 09 e 10)." (fls.68-69)
Mais à frente, reforça a alegação de que teria havido pagamento das
contribuições (fls.72-73, item "16"):
"16 — No caso em tela, apesar de saber a Impugnante que se trata de mudança
de critério jurídico, foi efetuado o recolhimento integral do
PIS/COFINSImportação, em razão da nacionalização dos bens, conforme DI's
anexas."
b) que teria ocorrido a decadência, no presente caso, uma vez que as DI foram
registradas em 17/12/2004, e o lançamento somente foi notificado ao interessado
em 21/12/2009; c) que o lançamento de juros de mora e da multa seria contrário
aos termos do art.100 - III, c/c arts. 145 e 146, do CTN, já que a análise do caso,
quando do deferimento da Admissão Temporária, teria configurado "prática
reiterada", não podendo haver alteração de critério jurídico no lançamento em
relação a fatos pretéritos.
Nos pedidos formulados, demandou pela nulidade da autuação ou pela sua
improcedência, bem como pela posterior produção de prova, pelos meios
admitidos em Direito, "tais como juntada de novos documentos e perícia fiscal"
(fls.85, item "30").

A DRJ/FNS ao julgar improcedente a impugnação, proferiu acórdão de no 07-41.890,
, por entender que a regra incidente para identificação do termo inicial do prazo decadencial é
aquela do art.173 - I, do CTN, o que se deu em 01/01/2005, encontrando o termo final para
notificação da autuação em 31/12/2009, logo, a decadência somente ocorreria em 01/01/2010. E,
no mérito, concluiu que em nada afastava o entendimento da fiscalização, já que, efetivamente,
tudo aponta para a manutenção do lançamento, pois as contribuições eram devidas quando da
Admissão Temporária para Utilização Econômica
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.595 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001259/2009-11
4
Intimada em 24/07/2018, interpôs recurso voluntário em 16/08/2018, alegando,
preliminarmente, nulidade por afronta ao princípio da verdade material e, no mérito, repisa
argumentos já apresentados em sede de impugnação, bem como afirma que os débitos estariam
extintos pela ocorrência do pagamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
1- NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A recorrente que o simples fato de o processo não ter sido convertido em diligência
causaria a ocorrência da nulidade em razão de ofensa ao princípio da verdade material.
Contudo, observo que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como houve a
possibilidade de defesa e produção de prova, tanto é que o contribuinte foi intimado e apresentou
manifestação de inconformidade dentro do prazo estabelecido em lei, assim como não incorreu
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-
se válido e eficaz.
Ademais, caso o recorrente quisesse reforçar qualquer análise de prova capaz de
conformar seu direito, poderia ter realizado, inclusive, em sede de recurso voluntário, mas não o
fez.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

2- DA DECADÊNCIA
No que tange às alegações referentes à ocorrência da decadência, entendo que a
análise feita pela DRJ está correta.
Decadência do direito de constituir os créditos tributários ora contestados é uma
das alegações da peça recursal, a propósito desse questionamento, lembro que decadência,
norma geral de direito tributário privativa de lei complementar por força do disposto no artigo
146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal de 1988, é matéria disciplinada nos artigos 150 e
173 do Código Tributário Nacional.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.595 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001259/2009-11
5
Na situação que se apresenta, importação no regime aduaneiro especial de
admissão temporária, o prévio exame da autoridade administrativa afasta a aplicação da regra
especial de decadência contida no artigo 150, § 4°, e impõe ao caso concreto a regra geral
disciplinada no artigo 173 Por conseguinte, é de cinco anos o prazo concedido à Fazenda Pública
para a constituição do crédito tributário, esse prazo é contado a partir "do primeiro dia do
exercício seguinte à que o lançamento poderia ter sido efetuado" e o primeiro desafio que se
apresenta é identificar o dies a quo do prazo previsto no inciso I do artigo 173 do Código Tributário
Nacional.
Logo, como o inadimplemento do compromisso assumido não pode ser anunciado
enquanto vigente o regime aduaneiro especial, o dies a quo para medir o prazo decadencial do
inciso I do artigo 173 é o primeiro dia do exercício seguinte ao final da vigência do regime.
De fato, para o caso em concreto, decadência somente ocorreria em 01/01/2010.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO
3- DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA JÁ ADIMPLIDA CONFORME
RECONHECIDO PELA PRÓPRIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Não obstante, a recorrente alegar que pagou os tributos aqui cobrados e o regime
inclusive já havia sido extinto, conforme provas apresentadas em sede de recurso, às fls. 250 ss..
Contudo, me parece haver um equívoco na interpretação da defesa para este caso.
Isso porque não se discute aqui a fruição ou não do regime aduaneiro de admissão
temporária, mas tão somente o valor do tributo a ser calculado proporcionalmente no caso.
Vejamos o auto de infração:
(...) Impende salientar que o regime aduaneiro de admissão temporária está
previsto no art. 79 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c o art. 14 da
Lei n° 10.865/2004, regulamentado, & época, pelo Decreto n° 4.543, de 26 de
dezembro de 2002, de modo que os bens admitidos temporariamente no Pais-
para utilização econômica ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da
contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS- Importação,
proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro,
considerando-se utilização econômica o emprego dos bens na prestação de
serviços ou na produção de outros bens. A parcela dos tributos devidos na
importação, suspensos em decorrência da aplicação do regime deve ser
consubstanciada em Termo de Responsabilidade (TR), previsto na Instrução
Normativa SRF n° 285, de 14 de janeiro de 2003 (IN 285/2003).
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.595 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001259/2009-11
6
Nesse sentido, no que tange à admissão temporária, não há que se falar em
tributação sobre o valor pago, referente a aluguéis e cont prestações de
arrendamento, mercantil de máquinas e equipamentos. 0 que ocorre é a
suspensão parcial dos tributos que incidiriam na importação de bens alugados ou
arrendados, considerando o pagamento proporcional A permanência destes no
Pais, como elucidado no parágrafo anterior. 5. Desta forma, são devidos os
tributos não pagos quando das concessões dos respectivos regimes, no montante
equivalente A parcela dos valores originalmente devidos (nas declarações de
admissão) proporcionais ao tempo de fruição do regime, acompanhados de juros
de mora e multa de mora, devendo-se considerar as aliquotas de 1,65% e de
7,6%, referente As contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação,
respectivamente, conforme incisos I e II do art. 8° da Lei n° 10.865/2004.
6. Para o cálculo da proporcionalidade a que se refere o parágrafo antecedente,
deve-se observar o percentual representativo do tempo de permanência do bem
no Pais em relação ao seu tempo de vida útil, nos termos do art. 6°, §4°, da IN
285/2003, c/c o art. 324 do Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002. (...)

Observa-se no processo que, de fato, não houve o pagamento no valor devido, por
isso, a multa e os juros foram corretamente cobrados. Ademais, sobre a extinção do regime
apresentado nos autos, diz respeito apenas ao cumprimento do mandado se segurança no
0005999-35.2010.4.05.8300, que visava evitar o perdimento das mercadorias, bem como para
afastar a exigência da apresentação de garantias para conclusão do despacho aduaneiro,
conforme consulta realizada por esta Conselheira, até a finalização deste processo administrativo,
como é de se observar:

Contudo, em nada se discute a questão dos valores dos tributos que foram pagos a
menor. Logo, não havendo prova em contrário e verificando que a autuação está correta, nego
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.595 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001259/2009-11
7
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 281
DF CARF MF
Original